Tribunal: TJMT
Processo: 1044959-64.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044959-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (APELANTE), CHESTER RICARDO AGOSTINI - CPF: 834.914.301-00 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (APELADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (APELADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO E JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

APELADO
(S):

NIDERA SEMENTES LTDA.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS COM PREÇO FIXO E COMPROMISSO DE ENTREGA FUTURA, COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL
– EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, VII, DO CPC/15 – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL EM RAZÃO DA NULIDADE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – QUESTÃO A SER PRECEDENTEMENTE ENFRENTADA PELA PRÓPRIA CÂMARA ARBITRAL ELEITA – PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ - ART.8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.307/96 – COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTATAL PARA ENFRENTAR QUESTÕES RELATIVAS À HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO JUDICIAL – CONHECIMENTO DE PARTE DAS TESES DEFENSIVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO (ART.784, II, DO CPC/15) E
CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DA COISA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A SOLUÇÃO ARBITRAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DA ARBITRAGEM
– EMBARGOS IMPROCEDENTES NA PARTE COGNOSCÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força do princípio
Kompetenz-Kompetenz
, expressamente positivado no parágrafo único do art.8º da Lei n. 9.307/96 (Lei de Arbitragem) – o próprio juízo arbitral escolhido pelos contraentes, é que decidirá, com precedência, sobre os questionamentos acerca da existência, validade e eficácia de sua competência convencional, funcionando a jurisdição estatal como mero juízo revisor para questionamentos relativos à nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos pela lei.

No entanto, os questionamentos de natureza eminentemente processual do feito executivo podem e devem devem ser dirimidas pelo Judiciário, no âmbito dos embargos executivos, quando o credor já optou pelo manejo da execução judicial do pacto que contém a cláusula arbitral compromissória.

Ainda que o contrato de compra e venda não contenha a assinatura de duas testemunhas, a jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que, havendo o reconhecimento das firmas dos contraentes signatários, o instrumento contratual inadimplido constituirá executivo hábil a ensejar o manejo de execução (TJ/MT – RAC N.U 0014962-97.2015.8.11.0041).

Apesar de a execução se fundar em um contrato de compra e venda de milho a preço fixo, se o crédito exequendo provém de multa moratória, cláusula penal, e honorários expressamente convencionados sobre o preço do negócio, em pecúnia, plenamente admissível que o credor lance mão da execução por quantia certa, não havendo se falar em necessidade de conversão anômala do procedimento executivo.

Somente no caso da propositura de algum procedimento, pelo executado embargante, perante a Câmara Arbitral eleita pelas partes, é que se poderá cogitar eventual suspensão da execução na forma do §1º do art.919 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

APELADO
(S):

NIDERA SEMENTES LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação por
FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
,

contra a sentença que extinguiu os
Embargos à Execução
n. 1044959-64.2022.8.11.0041 opostos em face da
Execução por quantia certa
n. 1007911-47.2017.8.11.0041 ajuizada pela embargada
NIDERA SEMENTES LTDA.
, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VII do art.485 do CPC/15, bem como condenou a executada embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa – que fora corrigido para R$

776.254,61, ficando ainda a embargante intimada para proceder a complementar o valor das custas iniciais a partir do novo valor da causa, sob pena de instauração de procedimento para cobrança.

Narra a recorrente que com base em
contrato de compra e venda de milho em grãos com preço fixo e compromisso de entrega futura
, registrado sob o n. 50009, a agravada ajuizou
Execução por quantia certa
n. 1007911-47.2017.8.11.0041 em face da ora recorrente que, uma vez citada, opôs os presentes

Embargos à Execução
, postulando, de início, a concessão de
efeito suspensivo
, assim como o reconhecimento da nulidade/ineficácia da cláusula de eleição de foro.

Relata que além de indeferir o pedido de efeito suspensivo postulado em decisão inicial, ao apreciar embargos declaratórios, o juízo singular compreendeu que a preliminar de incompetência territorial (desenvolvida no
tópico IV. 1
dos Embargos) estaria relacionada ao mérito da causa, tendo postergado sua análise para momento futuro e indeterminando e, na sequência, determinado a especificação de provas a serem produzidas.

Ressalta que interpôs desde logo o Agravo de Instrumento n. 1020141-40.2023.8.11.0000 e, já no dia seguinte, peticionou nos autos originários para especificar as provas que pretendia produzir, assim como apresentou réplica à contestação apresentada pela exequente embargada, na qual se ocupou, exclusivamente, em suscitar a nulidade/ineficácia da cláusula arbitral inserida no contrato.

Registra que ao receber o recurso, esta Relatora solicitou informações ao juízo de origem, mas, nesse interregno, o juízo de origem exerceu o juízo de retratação proferindo sentença terminativa por reconhecer a existência de cláusula compromissória arbitral no contrato exequendo, tendo consignado que embora a competência arbitral não exclua a possibilidade de atuação do Poder Judiciário, essa somente surge após a prolação de sentença no juízo arbitral, nos termos dos artigos 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.

Inconformada, alega que competência é matéria de ordem pública, passível de ser alegada em qualquer grau de jurisdição, sendo que, levada a efeito a relação travada as partes, a simples assinatura do contrato pela embargante apelante não tem o condão de criar efeito de renúncia à jurisdição estatal para julgamento dos embargos à execução.

Afirma, para tanto, que ao analisar detidamente a
Cláusula 10ª
do contrato exequente, verifica-se facilmente a sua invalidade e ineficácia, a medida em que formulada em nítido desacordo com o art.4º, §2º, da Lei 9.307/96, segundo o qual, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para tal cláusula.

Assevera que o contrato que embasa a execução é de adesão, posto que não teve liberdade de contratar, muito menos poder de veto a qualquer cláusula contratual, até porque, não possuindo capacidade técnica, jurídica e nem financeira na relação, ou seja, somente lhe cabia assinar ou não o pacto.

Afirma que, tanto assim o é que a cláusula compromissória foi confeccionada no exclusivo interesse da apelada exequente, a qual elegeu o tribunal arbitral localizado em São Paulo/SP, local distante do domicílio da apelante, mas facilmente acessível para uma “renomada empresa multinacional do setor agrícola”, como a apelada, o que evidenciaria a imposição, à recorrente, de renúncia a um direito resultante da natureza do negócio, a revelar a nulidade e a ineficácia da referida cláusula na forma do art.424 do CC2002 e art.1º, §§ 1º e 2º, da Lei de Arbitragem.

Assevera que a ineficácia da cláusula compromissória decorre do fato de (a) não ter sido instituída por inciativa da apelante, (b) mediante convenção em documento anexo, ou mesmo, em negrito, com a assinatura ou visto especial para a convenção de arbitragem em específico, em descompasso com a forma especial prevista no aludido §2º do art.4º da Lei n. 9.307/96, haja vista o significativo desequilíbrio contratual que dela decorre.

Com tais argumentos, pleiteia que, à vista da retumbante disparidade de forças e inobservância objetiva dos requisitos de eficácia legalmente estabelecidos, seja reformada a sentença para o reconhecimento da nulidade/ineficácia da cláusula arbitral e o prosseguimento dos embargos à Execução opostos no âmbito da jurisdição estatal.

Subsidiariamente, sustenta a competência do juízo estatal para apreciar, ao menos, a defesa de direito processual – relacionada às matérias defensivas inerentes aos incisos I a IV do art.917 do CPC/15 – especialmente quanto (a) à arguida inexequibilidade do título, por não contar com a assinatura de duas testemunhas e (b) à nulidade da execução em função da impossibilidade de conversão automática da obrigação de entrega da coisa para pagamento de quantia, porquanto não contempladas nos artigos 32, I e 33 da Lei de Arbitragem, não sendo, inclusive, cognoscíveis, pelo juízo arbitral.

Suscita, ainda de forma subsidiária, que ao não determinar a suspensão do feito executivo, na linha do precedente do REsp n. 1.949.566/SP, o julgador sentenciante deu causa ao prejuízo processual e consequente risco material grave à apelante, em nítido cerceamento de defesa, posto que o processo executivo já se encontra em fase de expropriação de bens, com determinação de penhora de terreno em propriedade da embargante sem que as defesas de direito material sequer tivessem sua apreciação iniciada no juízo arbitral e que as de direito processual postas em sede de embargos (e aptas à extinção do processo de execução), tivesse condição de avançar no âmbito da jurisdição estatal.

A partir desses argumentos secundários, pugna pela suspensão da execução embargada até que analisado e estabilizado o mérito pela Câmara Arbitral, das matérias prejudiciais e conexas de direito material aduzidas em sede de
Embargos à Execução
.

Contrarrazões no ID. n. 191949690, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de apelo interposto contra a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, nos termos do inciso VII do art. 485 do CPC/15, por reconhecer que o contrato exequendo contém cláusula compromissária arbitral, de modo que a apreciação das questões defensivas estariam adstritas, de proêmio, à atribuição do juízo arbitral.

Para tanto, o julgador sentenciante lançou mão da seguinte motivação:

“VISTOS,

À vista da interposição do Recurso de Agravo de instrumento nº juntado no id. 128162459, exerço juízo de retratação quanto a decisão id. 125163326 e passo a análise da preliminar de incompetência suscitada pelo Embargado.

Analisando o instrumento contatual firmado entre as partes, verifico que na cláusula 10ª do Contrato, as partes renunciaram expressamente à jurisdição estatal para julgar qualquer controvérsia, litígio, conflito ou desavenças decorrentes do Contrato, atribuindo-a ao Tribunal Arbitral a ser constituído em procedimento de acordo com as regras do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Com efeito, a Lei nº 9.307⁄96 disciplina objetivamente no art. 8º, parágrafo único, a autonomia da cláusula compromissória, de tal sorte, a discussão e definição sobre sua existência, validade e eficácia devem ser resolvidas pelo juízo arbitral.

Confira-se:

Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ:

‘RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES. DISSÍDIO NOTÓRIO. 1. Contrato celebrado entre as partes com cláusula compromissória expressa, estabelecendo a arbitragem como instrumento para solução das controvérsias resultantes de qualquer disputa ou reivindicação dele decorrente, e impossibilitando que as partes recorram ao Poder Judiciário para solucionar contenda relativa ao seu cumprimento. 2. O princípio Kompetenz-Kompetenz, positivado no art. 8º, § único, da Lei n. 9.307/96, determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deve ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. 3. Incumbe, assim, ao juízo arbitral a decisão acerca de todas questões nascidas do contrato, inclusive a própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. 4. A hipossuficiência reconhecida na origem não é causa suficiente para caracterização das hipóteses de exceção à cláusula Kompetenz-Kompetenz. 5. Dissídio notório do acórdão recorrido com a linha jurisprudencial do STJ acerca da questão. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.’ ( REsp 1598220/RN, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julg. em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

[...]

A par disso, em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.

Por fim, considerando que a pretensão da Embargante é a extinção da dívida objeto de execução, o benefício econômico pretendido correspondente ao valor da dívida atualizada até 23.11.2022, que atinge o importe de R$ 776.254,61 (setecentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Desta feita, impõe-se a correção do valor atribuído à causa e a complementação das custas iniciais, nos termos do artigo 292 e 293 do CPC. ANTE O EXPOSTO, restando comprovada a existência de convenção de arbitragem, nos termos do art. 485, VII, do CPC, JULGO EXTINTO os presentes EMBARGOS DO DEVEDOR.

Custas e honorários advocatícios pela parte Embargante/ Executada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o qual deverá ser corrigido para R$ 776.254,61 (setecentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), ficando a parte Embargante intimada para complementar as custas sob pena de instauração de procedimento para cobrança.”

Contra tal veredicto, se volta a executada embargante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

De início, por força da regra do §1º do art. 1.013 do CPC/15, a apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que tenha sido objeto de impugnação recursal, haja vista o princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum
.

Com efeito, segundo dos autos consta, as partes firmaram o
C
ONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS COM PREÇO FIXO

n. 50009
através da qual a embargante apelante vendeu e se obrigou a entregar para à apelada a quantia de 10.000 sacas de 60 kg milho da safra 2016, ao preço fixo de R$15,00 por saca, de modo que o valor total do negócio seria de
R$150.000,00
(=10.000 sacas X R$15,00).

E na “
CLÁUSULA 10ª: SOLUÇÃO DE DISPUTAS
” desse contrato as partes elegeram o juízo arbitral da Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá (CABC) para dirimir qualquer controvérsia, litígio ou desavenças decorrentes da ou relacionados à interpretação, cumprimento ou execução do pacto. Senão vejamos (IDs. ns. 5530590 - Pág. 3 a 5530591 - Pág. 1):

Dessa forma, considerando que a relação estabelecida entre as partes não é de consumo, não se sujeitando, pois, à regra do inciso VII do art.51 do CDC, evidente que a competência para dirimir questões relativas à existência, à validade, à eficácia, assim como à justeza substancial das obrigações mutuamente assumidas pelas partes contratantes no ajuste será, necessariamente, do juízo arbitral.

E, por força do princípio
Kompetenz-Kompetenz
, expressamente positivado na norma do parágrafo único do art.8º da Lei n. 9.307/96 –
segundo o qual, caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória
– o próprio juízo arbitral escolhido pelos contraentes, é que decidirá, com precedência, sobre os questionamentos afetos à sua competência convencional.

Não significa isso dizer que a interpretação do árbitro não possa ser revista perante a jurisdição oficial, haja vista a norma do inciso I do art.32 da Lei de Arbitragem.

O fato é que, à luz do art.33 da referida lei de regência, o Judiciário atuará de maneira revisional, exigindo-se, para sua intervenção, a preexistência de um juízo inicial do próprio árbitro acerca de sua (in)competência por eventuais invalidades da cláusula arbitral.

Por essa razão é que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento pacífico no sentido de que o Poder-juiz somente poderá decidir sobre a (in)competência do juízo arbitral, por supostos vícios na convenção de arbitragem, se o(s) arbitro(s) já se manifestou(aram) sobre ela.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. STJ. INCOMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO PARITÁRIA. AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º, DA LEI N. 9.307/1996. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não compete ao STJ conhecer de alegada ofensa a dispositivo da Constituição Federal. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão impugnado decide a controvérsia de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia. 3. Para aferir as alegações da recorrente de que o julgamento antecipado é descabido e de ocorrência de ausência de intimação da recorrida para se manifestar quanto aos termos da réplica apresentada pela recorrente, com o fim de afastar as premissas firmadas pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, considerando a particularidade do caso concreto, considerou a validade da cláusula, afastando a incidência do art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.307/1996, haja vista a existência de uma negociação paritária, sendo de rigor a regra kompetenz-kompetenz, cabendo à própria corte arbitral decidir acerca de sua competência e da validade da cláusula compromissória. 5. O acórdão encontra-se em consonância com o entendimento desta corte de que, como regra, a celebração de cláusula compromissória implica a derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato e, inclusive, decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória (regra kompetenz-kompetenz).
6. Elidir a conclusão do Tribunal de origem de que se está diante de uma negociação paritária, com o fim de excepcionar a regra do kompetenz- kompetenz, demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.971.991/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL ESTIPULADA EM REGULAMENTO. CONTRATO DE GESTÃO A ELE VINCULADO. RECONHECIMENTO PELA CORTE ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE REVISÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.[...] 4. Eventuais dúvidas acerca da própria contratação do compromisso arbitral ou sua extensão deverão ser dirimidas pelo Juízo arbitral, em observância a regra kompetenz-kompetez (REsp n. 1.818.982/MS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020). 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.392/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Com isso, questões de direito material que envolvem as partes, relativamente à higidez do pacto, sejam de ordem formal ou substancial do negócio, serão dirimidas, precedentemente, pelo juízo arbitral, enquanto este não reconhecer sua incompetência.

Por outro lado, essa mesma jurisprudência do STJ, compreende que as questões de natureza eminentemente processual podem ser dirimidas pelo judiciário no âmbito dos embargos, quando o credor já optou pelo ajuizamento da execução do pacto que contém a cláusula arbitral compromissória.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. JUÍZO ESTATAL. FORÇA COERCITIVA. HIGIDEZ DO TÍTULO. JURISDIÇÃO ARBITRAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que é possível a execução, no Poder Judiciário, de contrato que contenha cláusula de arbitragem, pois o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedentes. 2.
Nos embargos à execução de contrato com cláusula compromissória, a cognição do juízo estatal está limitada aos temas relativos ao processo executivo em si, sendo que as questões relativas à higidez do título devem ser submetidas à arbitragem, na linha do que dispõe o art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.307/1996. Precedente
. 3. Havendo necessidade de instauração do procedimento arbitral, o executado poderá pleitear a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 2.032.426/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/5/2023.)

Dessa maneira, conquanto não seja de início admissível ao judiciário enfrentar a arguição de qualquer impropriedade relacionada à discussão sobre a eficácia e validade das obrigações sinalagmáticas, é de competência do poder-juiz aferir se esse pacto constitui título executivo na forma do art.784 do CPC/15, bem como se, na hipótese, houve a arguida conversão anômala do rito executivo.

Ocorre que, analisando o caso dos autos, não há se falar em ausência de título executivo extrajudicial, tampouco em conversão indevida do procedimento judicial.

Isso porque, conforme cediço,
“embora ausente a assinatura de duas testemunhas em contrato de compra e venda, a jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que,
havendo o reconhecimento de firma pelas acordantes
o contrato inadimplido é um título executivo hábil a ensejar uma ação de execução
.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0014962-97.2015.8.11.0041, Relatora: Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. em 30/11/2016, publ. no DJE 07/12/2016)

E no caso, conforme se pode depreender do Contrato n. 50009 havido entre as partes, a assinatura da vendedora, ora apelante, teve a firma reconhecida pelo Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso-MT, conforme documento de ID. n. 5530591 - Pág. 1 dos autos do feito executivo. Vejamos:

Além disso, ainda que assim não o fosse, certo é que a jurisprudência pátria tem admitido que, para fins de constatação da executividade do título, as assinaturas das testemunhas sejam realizadas em momento posterior ao da pactuação. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA POSTERIOR DAS TESTEMUNHAS. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1.
‘O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias’
(AgInt no AREsp 1183668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJ 09/03/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente, quanto à nulidade da execução, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.114.731/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRATO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS POSTERIOR AO AJUSTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme bem delineado no acórdão recorrido, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘o fato das testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias’
(REsp n. 541.267/RJ, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 17/10/2005).2. Verifica-se, assim, que a decisão da Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 83/STJ, aplicável também à irresignação pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.993.919/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

A embargante recorrente ainda suscitou
nulidade da execução pela impossibilidade de conversão automática da obrigação de entrega da coisa para pagamento de quantia, porquanto não contempladas nos artigos 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.

Ocorre, entretanto, que o crédito exequendo é formado pelo somatório dos valores (
i
) da multa
não compensatória
de 20% do preço atualizado do negócio, a qual foi contabilizada no importe de
R$30.000,00
; (
ii
) da
cláusula penal compensatória
(perdas e danos), que foi contabilizada no importe de
R$168.000,00
; além de (
iii
) honorários advocatícios contratuais de
R$39.600,00.

Ocorre que tais encargos, previstos para o caso de inadimplemento da obrigação de entrega do produto a tempo e modo, poderiam, segundo o contrato exequendo, ser perseguido pelo correspondente em pecúnia, nos termos das alíneas “a”, “b” e “d” da Cláusula 4.5. Senão, vejamos (ID. n. 5530590 - Pág. 1 dos autos executivos):

Logo, tais valores poderiam ser desde logo perseguidos através da execução por quantia certa.

Por fim,
no que tange ao pedido recursal subsidiário, para a suspensão do feito executivo, na linha do precedente do REsp n. 1.949.566/SP, melhor sorte não socorre à apelante.

Isto porque, só faz sentido suspender o trâmite feito executivo se a parte executada deu início a algum procedimento perante o juízo arbitral, sobre o que não há qualquer notícia nos autos desses embargos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DUPLICATAS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível a imediata propositura da execução de contrato que contenha cláusula arbitral, haja vista que o árbitro é desprovido de poderes coercitivos, não podendo impor, contra a vontade do devedor, restrições a seu patrimônio
. Precedentes. Desse modo, é possível a coexistência de processo de execução e de procedimento arbitral, desde que estejam circunscritos a seus respectivos âmbitos de competência. 2.
No particular, as questões debatidas nos juízos estatal e arbitral são distintas e independentes. Ademais, não há notícia nos autos acera da instauração de procedimento arbitral por parte da recorrente (executada-embargante) para a discussão de questões relacionadas ao contrato e que possam influenciar na presente execução capaz de justificar sua suspensão até a decisão final do Tribunal arbitral.
Portanto, não há que se falar em extinção da execução. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.820.621/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para reconhecer a competência desta jurisdição estatal para dirimir, em embargos à execução, questionamentos relacionados exclusivamente à higidez formal do procedimento executivo judicial impugnado, na qual, entretanto, tais argumentos ficam julgados improcedentes.

Consequentemente, majoro nessa fase recursal os honorários devidos pela embargante ao(s) patrono(s) da exequente embargada, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 11% do valor atualizado da causa, segundo as correções impostas pela sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024